Tribunal: TJDFT
Processo: 0734279-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. CITAÇÃO DOS RÉUS POR WHATSAPP E POR E-MAIL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA REGULARIDADE E DA CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DO ATO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA.
1. A citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação jurídico-processual, sendo que a validade do processo depende da sua higidez (arts. 238 e 239 do CPC). Assim, é concebida pelo STJ a nulidade de citação como “o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro”, a implicar “vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, I, do CPC/2015)” (REsp n. 1.930.225/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 15/6/2021.).
2. No caso, a nulidade da citação deve ser declarada, porque, não obstante possa ser admitida a citação por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp e a citação por e-mail ou correio eletrônico, a diligência deve ter por cumprida sua finalidade quando houver demonstração inequívoca da perfectibilização do ato citatório, o que não ocorreu nestes autos em relação a ambos os réus. Na espécie, o oficial de justiça, ao promover a citação por WhatsApp e por e-mail dos réus, não foi diligente o suficiente ao deixar de certificar a suspeita de ocultação e, de tal modo, buscar realizar o ato citatório ao menos por hora certa (art. 252 e seguintes do CPC) antes de considerá-lo cumprido.
3. A fim de corroborar a plena observância do contraditório e da ampla defesa, a solução mais adequada para a espécie é a declaração de nulidade da citação, para que, retornando os autos à origem, seja deferido aos réus o prazo legal para contestarem o presente feito, por ausente a verificação de cautelas no primeiro grau de jurisdição para comprovar a regularidade da citação promovida.
4. Preliminar de nulidade de citação acolhida. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada.